Tribunal: TJPA
Processo: 0002109-15.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002109-15.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANALIA DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MARCOS PRESCRICIONAIS E INTIMAÇÃO PRÉVIA. ATOS IMPULSIONADORES PRATICADOS PELO EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Anália Dias dos Santos, extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da prescrição do crédito tributário. A certidão de dívida ativa inicialmente juntada indicava outro sujeito passivo, tendo sido substituída posteriormente. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da Fazenda Pública, o que ensejou o inconformismo do ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a delimitação dos marcos temporalmente relevantes e sem prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se houve inércia por parte do ente exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal deve observar o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, sendo nula quando ausente a prévia intimação da Fazenda Pública e a delimitação clara dos marcos inicial e final da contagem prescricional.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou que a contagem do prazo prescricional depende da prévia suspensão do feito e da ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, exigindo-se ainda fundamentação expressa sobre os marcos temporais.

5.

A jurisprudência e a Súmula 106 do STJ vedam o reconhecimento da prescrição quando a paralisação do feito é atribuível ao Judiciário e não à parte exequente, sobretudo quando há manifestações processuais demonstrando impulso regular da demanda.

6.

No caso, restou demonstrado que o Estado promoveu diversos atos de impulso — como pedidos de bloqueio de bens, atualização do débito e substituição da CDA —, inexistindo inércia configuradora da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública e sem delimitar os marcos temporalmente relevantes é nula.

2.

Atos de impulso processual praticados pela Fazenda Pública afastam a configuração da inércia necessária à consumação da prescrição intercorrente.

3.

A paralisação imputável ao Judiciário não pode ser usada em desfavor da parte exequente para fins de prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, arts. 487, II, e 782, §3º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566); STJ, Súmula 106.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em 2017, julgou extinto o processo com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal contra Anália Dias dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais). Contudo, a certidão de dívida ativa inicialmente acostada indicava como sujeito passivo o Sr. Antônio Carlos Arnour de Jesus. Após determinação judicial, a exequente requereu a substituição da CDA, juntando em 2023 a certidão com o nome correto da executada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DECLARO OPERADA A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
processado nos presentes autos, razão pela qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 174, CTN, c/c art. 487, II, do CPC.

Sem custas pelo exequente, ante a isenção legal.
Sentença não sujeita à remessa necessária, face o valor da execução.
Certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, colacionadas ao ID 27872861, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foram devidamente fixados os marcos inicial e final do prazo prescricional, em afronta ao entendimento consolidado do STJ, especialmente no REsp 1.340.553/RS. Alega que a decisão incorreu em
error in procedendo
, uma vez que decretou de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública, contrariando o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

No mérito, o apelante argumenta que não houve inércia por parte do Estado, mas sim reiteradas manifestações processuais, com pedidos de prosseguimento da execução e de constrição de bens, os quais não foram devidamente apreciados pelo juízo a quo. Destaca que a executada foi citada validamente em agosto de 2021, e que, a partir de então, o Estado requereu bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD e inclusão do CPF/CNPJ da executada no SERASAJUD, pedidos que permaneceram pendentes de apreciação.

Aduz que, ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado, a prescrição intercorrente não se consumou, uma vez que o lapso temporal não pode ser atribuído ao ente exequente, mas sim ao funcionamento da máquina judiciária. Reforça sua argumentação com base na Súmula 106 do STJ, que estabelece ser indevida a decretação de prescrição quando a demora é imputável ao aparelho judiciário e não à parte credora.

Ressalta, ainda, que não houve termo inicial e final válidos para a contagem do prazo prescricional, o que por si só enseja a nulidade da decisão recorrida. Invoca jurisprudência do STJ que exige fundamentação expressa sobre os marcos prescricionais e a intimação prévia da Fazenda antes da decretação da prescrição intercorrente.

Ao final, o Estado do Pará requereu a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente, para que o feito prossiga regularmente, com a apreciação das medidas constritivas já pleiteadas.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 28242828, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, à luz do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ, que dispensa a intervenção ministerial em execuções fiscais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado em face de Anália Dias dos Santos para cobrança de crédito inscrito em Dívida Ativa não tributária, cujo valor histórico é de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), com inscrição em 04/04/2016 (CDA nº 002016580000900-2). A r. sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição (art. 487, II, CPC c/c art. 174 do CTN).

A Fazenda Pública estadual sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença, por ausência de fixação clara dos marcos inicial e final da contagem da prescrição intercorrente e por decretação ex officio sem sua oitiva prévia, em desconformidade com o art. 40, §4º, da LEF; e (ii) inexistência de inércia, pois o Estado impulsionou o feito com pedidos constritivos e diligências após a citação válida da executada.

Assiste razão à apelante.

A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal submete-se ao regime do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), estabelece, em síntese, que: (a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput do art. 40 inicia-se automaticamente quando a Fazenda tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; (b) escoado esse prazo, começa a fluir o prazo quinquenal da prescrição intercorrente; (c) antes de decretá-la, o magistrado deve intimar a Fazenda para se manifestar, bem como delimitar expressamente os marcos inicial e final da contagem. Corrobora tal orientação a exigência de fundamentação densa, com a indicação de atos potencialmente interruptivos, sob pena de nulidade, e a aplicação da Súmula 106/STJ quando o retardo for imputável ao aparelho judiciário.

No caso concreto, a r. sentença não individualizou os marcos temporais do suposto lapso prescricional nem promoveu a prévia oitiva da exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e sobre os atos que reputa impeditivos/interruptivos, vício que compromete a validade do decisum. A própria apelação transcreve trechos da sentença que evidenciam a ausência dessa delimitação, além de apontar a falta de intimação específica exigida pelo art. 40, §4º, da LEF.

Não bastasse isso, n
ão se verifica, nos autos, a
inércia
da parte exequente a justificar a consumação da prescrição intercorrente, senão vejamos.

Os autos registram que a executada
foi citada
e, escoado o prazo,
não apresentou manifestação
, como certificado pela Secretaria da 3ª Vara Cível de Altamira em
19/05/2022
.

Na sequência, a Fazenda
requereu providências constritivas
: bloqueio de ativos via
SISBAJUD
, restrição de veículos via
RENAJUD
, e inclusão do CPF da executada em cadastros restritivos via
SERASAJUD
(art. 782, §3º, CPC; Portaria TJPA nº 5.890/2017). Tais requerimentos constam da petição de
24/05/2022
, onde, inclusive, foi informado o valor atualizado do débito (
R$ 165.188,00 – cento e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais
).

Ainda em
17/04/2023
, o Estado
substituiu a CDA
para adequar a indicação do sujeito passivo,
reiterando
os pedidos constritivos, ocasião em que atualizou o débito para
R$ 174.936,00 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais)
.

Esses elementos, extraídos
dos próprios autos
, evidenciam
atividade processual contínua
por parte da exequente — compatível com o dever de cooperação processual — e
afastam a pecha de desídia
.

O reconhecimento da prescrição intercorrente
pressupõe
a conjugação dos seguintes requisitos: (i) ciência da Fazenda sobre a frustração da localização de bens ou do devedor; (ii) fluência
automática
do prazo de
1 (um) ano
de suspensão (art. 40, caput, LEF); (iii) subsequente contagem do prazo de
5 (cinco) anos
; e (iv)
intimação prévia
da Fazenda para se manifestar, com
delimitação
precisa dos marcos que compõem o lapso prescricional — o que
não ocorreu
no caso.

A par disso,
atos de impulso
praticados pela exequente, como os
requerimentos de constrição patrimonial
e a
regularização da CDA
,
interrompem
ou, no mínimo,
inviabilizam
a configuração da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição.

Some-se a isso a orientação da
Súmula 106/STJ
, segundo a qual não se decreta prescrição quando o andamento do feito sofre entraves imputáveis ao
aparelho judiciário
— o que se amolda a hipóteses em que requerimentos de constrição permanecem pendentes de apreciação, como ocorre aqui.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025